Tribunal: TJSP
Processo: 1001936-48.2018.8.26.0346
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência de contradição quanto aos índices da caderneta de poupança – Inexistência de controvérsia a respeito do tema – Necessidade da manutenção da utilização dos aludidos índices, sem a inclusão dos juros remuneratórios – No mais, as matérias foram apreciadas de forma clara e suficiente, por ocasião do julgamento – Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de

Ementa:

* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Existência de contradição quanto aos índices da caderneta de poupança – Inexistência de controvérsia a respeito do tema – Necessidade da manutenção da utilização dos aludidos índices, sem a inclusão dos juros remuneratórios – No mais, as matérias foram apreciadas de forma clara e suficiente, por ocasião do julgamento – Aplicação do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Recurso provido, com efeito modificativo *